Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela parte embargada, para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e, por consequência, determinar a exclusão do polo passivo o sócio da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, pois o embargante limita-se a rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso.
4. O acórdão foi claro ao fundamentar que não há comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os bens dos sócios, requisitos indispensáveis à desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 50 do CC.
5. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CC, art. 50.